Tribunal: TJMT
Processo: 0006312-90.2006.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006312-90.2006.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Representação comercial, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[L C SILVA MIGUEZ & CIA LTDA - CNPJ: 36.894.939/0001-94 (APELADO), JOSE CARLOS DA SILVA E SOUSA - CPF: 231.795.621-53 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 476.233.731-53 (ADVOGADO), TADEU DE ABREU PEREIRA - CPF: 440.374.811-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DA SILVA MIGUEZ - CPF: 327.721.221-15 (APELADO), FACHOLI PRODUCAO COMERCIO E INDUSTRIA IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 00.580.847/0001-92 (APELANTE), PAULO EDUARDO D ARCE PINHEIRO - CPF: 138.225.048-74 (ADVOGADO), FABIANA DE SOUZA PINHEIRO - CPF: 261.892.038-41 (ADVOGADO), MARIA LAURA D ARCE PINHEIRO DIB - CPF: 052.396.198-75 (ADVOGADO), GUSTAVO PAULA DE AGUIAR - CPF: 271.703.568-05 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO TREVISAN - CPF: 263.433.008-13 (ADVOGADO), REGINA CARDOSO MACHADO CASATI - CPF: 292.860.298-45 (ADVOGADO), JOAO CARLOS FACHOLI - CPF: 203.232.981-68 (APELANTE), WILSON ROBERTO CORRAL OZORES - CPF: 544.381.958-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Segundos Embargos de Declaração opostos pelos réus, sob a alegação de existência de omissão e contradição no acórdão, especialmente quanto aos supostos direitos atribuídos ao embargado
,
pessoa física, em violação ao art. 18 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar
se o
aresto
recorrido
foi omisso ou contraditório
ao reconhecer a legitimidade do embargado
, pessoa física,
como representante dos direitos da empresa extinta
, e se os
segundos E
mbargos
possuem caráter protelatório

para justificar
a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não
houve
omissão ou contradição, uma vez que
a Câmara julgadora
enfrentou adequadamente as questões essenciais à solução da controvérsia,
pois esclareceu
que a inclusão do embargado no polo ativo da demanda decorre da liquidação voluntária da
empresa
, estando ele na posição de representante dos direitos
desta
.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos
expostos
pelas partes
. Basta
que a decisão seja fundamentada de modo claro e suficiente, o que foi atendido no caso concreto.

A oposição dos
segundos E
mbargos revela mero inconformismo dos embargantes com o resultado
obtido
, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Configura
-se o caráter protelatório
, nos termos do art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC, diante da inexistência de vícios aptos a
legitimar
a revisão do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

A legitimidade do sócio para representar os interesses da empresa em liquidação decorre da extinção voluntária da pessoa jurídica, sem configurar pretensão individual ou autônoma.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que a decisão seja suficientemente fundamentada.

Embargos de D
eclaração não se prestam à rediscussão do mérito,
mas
apenas
ao saneamento de algum dos vícios

previsto
s no art. 1.022 do CPC.

O
caráter protelatório
é configurado
quando
o acórdão
não
contém
omissão, obscuridade ou contradição,
mas
somente
uma repetição clara
de inconformismo.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a
o
acórdão que
negou provimento a
o
s primeiros
E
Ds
.

Os embargantes
(réus)
alegam omissão da Câmara julgadora
no que se refere à análise da suposta concessão
de direitos
a
o embargado
,
pessoa física,

pois
seria estranho ao processo,
configurando violação ao

artigo 18 do
CPC
.

Aduzem que o julgamento deveria
se limitar

à discussão dos
direitos da empresa
,
pessoa jurídica
, autora da demanda
originária.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Segundos Embargos de Declaração, pelos quais os réus apontam omissão e contradição n
o acórdão
, especialmente no que se refere

aos
supostos
direitos atribuídos
ao embargado
pessoa física, em violação ao artigo 18 do CPC, que
estabelece que “
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio
,
salvo
quando autorizado
pelo ordenamento jurídico
”
.

O
aresto
impugnado

enfrentou
adequadamente
as questões essenciais à solução da controvérsia, pois destacou que a inclusão do nome
dele
no polo ativo
da demanda
,
na condição de
sócio da empresa autora,
decorreu
exclusivamente da liquidação voluntária da pessoa jurídica
, estando ele
, portanto, na
posição
de representante dos direitos empresariais,
e
não como
titular
de pretensão
individual e
autônoma.

Cumpre
registrar
que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes,
mas
sim a fundamentar

de
modo
clar
o
e suficiente sua
decisão
, como ocorreu no caso concreto
.

Logo, é evidente
o mero inconformismo d
o
s
embargante
s
com o resultado
obtido, o que
não autoriza
ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de
temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração
.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia. 4. Embargos de declaração rejeitados
”
.

(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16
-8-
2017, DJe de 29
-8-
2017,
grifo nosso
).

É
manifesto
, nesta hipótese,
o caráter
protelatório,
o que
impõe a aplicação da multa
prevista no
art. 1.026, §§2o e 3o, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao
s presentes Embargos de Declaração

e condeno
os
embargante
s
ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025